Tribunal: TJMT
Processo: 1000486-81.2020.8.11.0099
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000486-81.2020.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES - CPF: 060.751.751-48 (APELADO), ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 704.971.551-41 (APELADO), JOSE JUNIOR COELHO - CPF: 976.215.606-49 (ASSISTENTE), DANIEL SCHERER - CPF: 029.599.321-96 (ASSISTENTE), SANTA CASA DE MISERICORDIA DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 01.363.217/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 704.971.551-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu,
que
desclassificou a conduta imputada à apelada, do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), reconhecendo, ao final, a extinção da punibilidade pela prescrição, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas. O Ministério Público sustenta que o depoimento do policial militar e a apreensão de um caderno com anotações seriam suficientes para comprovar o tráfico, enquanto a defesa pugna pela manutenção da sentença, alegando ausência de provas seguras quanto à destinação mercantil da droga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios constantes dos autos – notadamente o depoimento do policial militar e a apreensão de um caderno com anotações – são suficientes para comprovar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes ou se subsiste apenas a prática de porte para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de utensílios usualmente associados à comercialização de drogas (como balança de precisão, sacolas plásticas, embalagens fracionadas ou valores em dinheiro) enfraquece a tese ministerial de tráfico ilícito de entorpecentes.

4.
O depoimento do policial militar

apresenta inconsistências relevantes quanto à dinâmica dos fatos, além de não conter firmeza e coerência suficientes para amparar um decreto condenatório.

5.
A apreensão de um caderno com anotações, desacompanhada de perícia que demonstre a vinculação direta à atividade de tráfico, não tem força probante para afastar a presunção de inocência.

6.
A confissão da apelada quanto ao uso pessoal da substância, aliada à fragilidade do conjunto probatório e à dúvida razoável quanto à destinação mercantil do entorpecente, impõe a manutenção da desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A condenação por tráfico ilícito de entorpecentes exige um conjunto probatório sólido e harmônico, que demonstre de forma inequívoca a destinação mercantil da substância entorpecente
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000486-81.2020.8.11.0099

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANA CAROLINA RIBEIRO NUNES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso

de apelação interposto

pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu
,
que

desclassificou a conduta imputada à apelada

Ana Carolina Ribeiro Nunes, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06) para o delito de porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei), reconhecendo, ao final, a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na forma do art. 107, IV, do Código Penal c/c art. 30 da Lei de Drogas
(id.
273878437
)
.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, sustentando a suficiência do conjunto probatório para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, sobretudo em razão do depoimento do policial militar Daniel Scherer e da apreensão de um caderno com anotações, que, segundo alega, comprovariam a finalidade mercantil da substância apreendida
(id.
273877954
)
.

A Defesa apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não há provas robustas que demonstrem a traficância, e que os elementos produzidos nos autos são frágeis e contraditórios, impondo-se a manutenção da absolvição
(id.
273877967
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça

exarou parecer pelo provimento do apelo

(id.
278582361
).

É o Relatório.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurs
o

é
próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No apelo posto em julgamento,
a
controvérsia recursal cinge-se à comprovação do elemento subjetivo e da destinação da droga — se para consumo pessoal ou para a mercancia ilícita.

Sustenta o
Parquet
que, além do laudo pericial, o depoimento do policial militar Daniel Scherer — que narrou ter surpreendido a apelada em situação que indicaria a prática de tráfico — e a apreensão de um caderno com anotações
,
seriam elementos bastantes para configurar o tráfico, exigindo a reforma da sentença absolutória.

A despeito do esforço argumentativo do órgão ministerial, a análise minuciosa do conjunto probatório colhido em juízo revela a fragilidade das provas de autoria e da suposta traficância.

O depoimento do policial militar Daniel Scherer, embora registrado em juízo, não ostenta a firmeza e a coerência necessárias para amparar um decreto condenatório.

Ele mesmo admite, em juízo, que
“achava
” que a apelada estava preparando a droga para venda, mas não se recorda do que a própria apelada
teria afirmado na ocasião da abordagem, limitando-se a mencionar apenas o “
forte odor
” de consumo de drogas no local.

Ademais, como destacado pelo juízo
a quo
, não foram apreendidos utensílios comumente utilizados para a comercialização de drogas (balança de precisão, sacolas plásticas, embalagens fracionadas, anotações contábeis robustas, valores em
dinheiro etc.
).

A ausência desses elementos, somada à declaração da própria ré de que a substância era destinada ao seu uso pessoal, afasta a configuração inequívoca da traficância
.

Destaca-se, ainda, que o policial militar apresenta incongruências importantes ao descrever a dinâmica dos fatos.

Em determinado ponto, afirma ter encontrado a apelada
“debaixo do colchão” e, em outro, “dentro do banheiro
”, revelando oscilações que não se coadunam com a necessidade de certeza exigida para a condenação criminal.

Além disso, a mera apreensão de um caderno com supostas anotações, sem qualquer perícia ou demonstração inequívoca de que tais anotações se refeririam a atividade de mercancia, não se revela suficiente para infirmar a presunção de inocência.

É princípio basilar que a prova deve ser cabal, clara e incontestável, e não pode repousar apenas em indícios vagos ou em suposições, por mais sérias que sejam as ilações.

A sentença atacada encontra robusto respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que assentam que a condenação por tráfico de drogas exige um conjunto probatório sólido e harmônico, que demonstre de forma inequívoca a destinação mercantil do entorpecente, sendo insuficiente a mera presunção ou a fragilidade das declarações policiais isoladas.

No caso, as circunstâncias do flagrante, a quantidade da substância apreendida, a confissão da ré quanto ao uso pessoal e a ausência de qualquer prova segura de comércio de drogas conduzem, forçosamente, à desclassificação operada pelo magistrado de primeiro grau.

Dessa forma, reputo que a sentença se alicerçou em correta valoração das provas produzidas, reconhecendo a manifesta dúvida acerca da destinação mercantil das substâncias apreendidas e, por conseguinte, a improcedência da imputação de tráfico.

A decisão de desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, seguida do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, reflete não apenas um entendimento técnico-jurídico acurado, mas também a observância de garantias fundamentais, evitando-se condenações temerárias e resguardando a dignidade da jurisdição criminal.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DE
APELAÇÃO DES
PROVIDO
, em

dis
so
nância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, a fim de manter
a sentença
impugnada
inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025